Tribunal: TJES
Processo: 5019482-60.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019482-60.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HTC TELECOM LTDA - EPP
RECORRIDO: GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5019482-60.2024.8.08.0048

RECORRENTE: HTC TELECOM LTDA - EPP

RECORRIDO: GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA, TALITA KROEBEL DE BARROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 10317354).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRÂNSITO. PLACA DE SINALIZAÇÃO INOBSERVADA. ORÇAMENTO QUE SE PRESTA A QUANTIFICAR O PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta, em síntese, que a condenação ao pagamento de danos materiais fundada em orçamentos apresentado é equivocado, por não ser suficiente para provar o dano material. Traz ainda a inocorrência de dano moral. Sendo assim, roga pela reforma da sentença para julgar improcedente as pretensões inaugurais.
3.
O Juízo primitivo, verificou, acertadamente, que
“extrai-se das imagens juntadas ao id. 45917249, que o veículo da requerida trafegava na rua Euclides da Cunha, em direção à avenida Lourival Nunes, Jardim Limoeiro, e os autores trafegavam na rua Pedro Zangrade, sentido Laranjeiras. A rua em que os requerentes trafegavam é considerada via principal em relação à rua em que o automóvel da ré trafegava, que possui placa de pare antes do cruzamento”
de modo que a culpa do acidente é exclusivamente da parte Recorrente que agiu com imprudência ao não observar a placa de sinalização, inobservando o
art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
.
4.
Não existe regra que imponha ao lesado o ônus de apresentar nota fiscal do serviço para poder reclamar a reparação. Seu ônus é só o de provar o valor do dano e, sendo a prova é livre, tenho que pode ser feita por qualquer meio hábil e não vedado. Assim, entendo que o orçamento se presta a quantificar o prejuízo e extensão do dano.
5.

No que tange aos danos morais, entendo que, em regra os acidentes de trânsito, não configuram dano extrapatrimonial indenizável, salvo em situações excepcionais, como
in casu.
Denota-se através da documentação carreada aos autos, que o acidente provocou ferimentos físicos aos autores/Recorridos, de modo que a condenação na reparação imaterial foi acertada.
6.

O
valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento dos Recorridos, sem lhe causar enriquecimento indevido.
7.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
7.

Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)